Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734322-53.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISAURA VIANA ARAUJO DESPACHO Verifica-se que a Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário no ID 35341148, mas não consta nos autos intimação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder ao recurso e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal